Tribunal: TJSP
Processo: 1000302-74.2020.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes – Demonstrada a realização de notificação prévia, nos termos do artigo 43, §2o do CDC – Inexistência de ato ilícito – Indenização indevida – Recurso não provido*